Tribunal: TJSP
Processo: 1022718-93.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é embargado
CAMPSOLDAS - TECNOLOGIA DE SOLDAGEM LTDA - ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos
declaratórios, sem modificação do resultado do julgamento embargado. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 32791
2
Embargos de Declaração Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Campinas
Embargado: Campsoldas - Tecnologia de Soldagem Ltda - Me
Comarca: Campinas
Voto no 32791
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão
do julgado - Ausência de majoração dos honorários
advocatícios em grau recursal - Ocorrência - Necessidade
de majoração do percentual fixado - Incidência do disposto
no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC - Declaratórios acolhidos,
mas sem modificação do resultado do julgamento
embargado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 219/224 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
contribuinte ora embargada, buscando a entidade tributante
embargante, nesta fase, em suma, o suprimento de omissão quanto
à majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §
11, do CPC (fls. 01/02).
É o relatório.
Os declaratórios devem ser acolhidos, mas
sem modificação do resultado, daí porque desnecessária a abertura
de vista para a parte contrária, nos exatos termos do comando
normativo previsto no artigo 1.023, § 2o, do CPC.
Bem
como,
porque
os
honorários
advocatícios constituem matéria de ordem pública, apreciáveis em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 32791
3
qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio, desde que fixados,
em primeiro grau jurisdicional.
Nesse sentido deve ser interpretado, o
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “os honorários
advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure 'reformatio in
pejus”
(AgInt
no
REsp
1.722.311/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL, DJe 28/06/2018).
Com efeito, a municipalidade embargante
opôs embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls. 219/224
(dos autos em apenso) alegando omissão em relação à majoração dos
honorários advocatícios, no julgamento do recurso de apelação
interposto pela contribuinte, com fundamento no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Cumpre destacar que o atual Código de
Processo Civil inovou ao prever a condenação em honorários
advocatícios, em grau recursal, conforme se observa no teor de seu
artigo 85, §§ 1o e 11, desde que respeitado o valor máximo legal.
Com efeito, no caso ora analisado, a
contribuinte foi condenada, pelo d. Juízo a quo, ao pagamento de
honorários advocatícios na importância de 10% sobre o valor da
causa, ante a rejeição do pedido inicial.
A contribuinte interpôs recurso de apelação
contra a r. sentença de fls. 146/147 (dos autos em apenso), o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 32791
4
restou desprovido nos termos do V. Acórdão de fls. 219/224 (idem),
que não apreciou a matéria referente aos honorários recursais.
Constata-se, assim, a omissão quanto à
análise da majoração dos honorários advocatícios recursais, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Tribunal de Justiça:
“[...] De acordo com o posicionamento da Segunda Seção
(REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida
publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em
vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem, no feito em
que
interposto o recurso
[...]
(EDcl
no
AREsp
-
1371164/PR - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em:
26/03/2019,
DJe
01/04/2019” (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inviável recurso especial cuja pretensão envolva ofensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022718-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 32791
5
súmula de jurisprudência. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do
CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as
questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-
se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia
estabelecida nos autos 3. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.
7 do STJ. 4. No caso dos autos, modificar as conclusões do
acórdão recorrido, a respeito da caracterização da fraude à
execução, demandaria revolvimento do conteúdo fático
probatório dos autos. 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem
os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente e c) condenação a
honorários advocatícios desde a origem, no feito em
que interposto o recurso. 6. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1074388/ES, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018)
Assim sendo, há necessidade de acolhimento
destes declaratórios para majorar o percentual dos honorários
advocatícios, para fixá-los em 11% sobre o valor da causa, de acordo
com o disposto no artigo 85, §1o; §2o, I a IV; §3o, I, e § 11, do CPC.
Pelo exposto, para os fins supra, acolhem-se
os presentes embargos declaratórios, sem modificação do resultado
do julgamento embargado.
SILVA RUSSO
RELATOR